Tribunal: STF
Processo: HC 111339
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVA ANÁLISE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I – Carece de interesse de agir o habeas corpus que tem por objeto o restabelecimento dos efeitos de acórdão de Tribunal estadual que determinou novo exame de pedido de progressão de regime prisional, se tal benefício já foi concedido ao paciente. 



    II - O ato impugnado encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade implica o recomeço da contagem do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios. 



    III – Writ não conhecido.